Tribunal: TJMT
Processo: 1016217-84.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016217-84.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Desconsideração da Personalidade Jurídica, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DANIEL MARZARI - CPF: 025.317.901-79 (ADVOGADO), JOSE CARLOS PEDRASSANI - CPF: 446.912.970-49 (AGRAVANTE), ROSELI BIGATON PEDRASSANI - CPF: 630.316.121-91 (AGRAVANTE), FENAAGRO COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 43.787.127/0001-05 (AGRAVADO), FRANCISCO FLORES - CPF: 759.842.299-00 (AGRAVADO), NELSON GUTIERRES MOREIRA - CPF: 049.806.601-00 (AGRAVADO), JAIME ALFREDO BINSFELD - CPF: 526.203.019-04 (AGRAVADO), CLAUDIO ROBERTO TOMAZONI - CPF: 717.596.629-68 (AGRAVADO), DANUSA SERENA ONEDA - CPF: 005.434.849-80 (ADVOGADO), BRUNA THAILINE VERSARI - CPF: 020.757.141-42 (ADVOGADO), RANNIER FELIPE CAMILO - CPF: 022.235.901-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E O DESPROVEU, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO

PROCESSUAL
CIVIL
.
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
.
EXECU
ÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PRELIMINAR DE
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO
DO RECURSO. PARCIAL ACOLHIMENTO.
TUTELA CAUTELAR DE ARRESTO. REQUISITOS AUSENTES. MERO INADIMPLEMENTO. INEXISTÊNCIA DE RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. A
gravo de instrumento interposto contra decisão que

indeferiu

pedido de tutela cautelar de arresto e indisponibilidade
/bloqueio
de bens em ação de execução de título extrajudicial
, além de determinar a instauração de incidente apartado para análise da desconsideração da personalidade jurídica da empresa demandada. Os recorrentes
pleitei
a
m

a reforma
do

decisum
a fim de que seja efetivado o
arresto de tantos bens quanto necessário
s

par
a garantir o valor executado, bem como

declara
da
a desconsideração da personalidade jurídica da
e
mpresa
a
gravada
. Em sua contraminuta, os agravados pugnaram, preliminarmente, pela perda superveniente do objeto
do recurso
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A
s
quest
ões
em discussão consiste
m
em verificar
: (i)
se ocorreu
a
perda superveniente do objeto do recurso; e (
ii
)
se estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela cautelar de arresto, especialmente quanto à existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A preliminar

suscitada pel
os agravados
, relativa à perda superveniente do objeto do recurso, merece
parcial
acolhimento
, haja vista o cumprimento voluntário d
a
determinação contida na decisão
vergastada
quanto à
instauração de incidente apartado para análise da desconsideração da personalidade jurídica da empresa
executada,
subsistindo o interesse
recursal
apenas quanto ao indeferimento da tutela cautelar de arresto
.

4
. O deferimento de medida constritiva patrimonial exige a demonstração concreta de atos que comprometam a efetividade da execução, não bastando meras alegações de inadimplemento ou existência de pendências financeiras.

5
. A saída de sócios e extinção de filiais, por si só, não constituem elementos suficientes para comprovar tentativa de frustração da execução, sendo necessária prova robusta do intuito de dilapidação patrimonial.

6
. O arresto cautelar possui natureza excepcional e deve ser fundamentado em elementos concretos que demonstrem efetiva tentativa de insolvência ou frustração da execução

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Recurso
parcialmente conhecido e, nesta extensão,
des
provido.

Tese de julgamento: “
O deferimento da tutela cautelar de arresto exige a demonstração concreta do risco ao resultado útil do processo, sendo insuficiente o mero inadimplemento contratual e a existência de outras execuções contra o devedor.
”

Dispositivo relevante citado:

CPC, art. 835.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
TJMT, N.U 1033859-70.2024.8.11.0000 e N.U 1030357-26.2024.8.11.0000
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida
-se de
agravo de instrumento
com pedido
de antecipação dos efeitos da tutela
recursal

interposto p
or
JOSÉ CARLOS PEDRASSANI
e
ROSELI BIGATON PEDRASSANI

contra decisão
proferida pelo Juízo da
1
a
Vara
Cível
da Comarca de
Lucas do Rio Verde

que
,

nos autos da Ação de
Execução de Título Extrajudicial c/c Pedido de Desconsideração da Personalidade Jurídica e Tutela de Urgência
Cautelar

n.
1001732-41.2024.8.11.0045
, movida
em face de
FENAAGRO COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA.
,
FRANCISCO FLORES
,
NELSON GUTIERRES MOREIRA
,
JAIME ALFREDO BINSFELD
e
CLAUDIO ROBERTO TOMAZONI
,
indeferiu
o arresto e a indisponibilidade/bloqueio de bens pleiteados
, além de determinar
a instauração de
incidente

apartado para análise
da
desconsideração

da personalidade jurídica
da empresa demandada (id.
219604194
).

Sustenta
m
, em síntese, que
estão presentes

os pressupostos elencados no
art
. 300 do CPC
.

Defende
m

que
a probabilidade do direito
está demonstrada pelo
instrumento particular

firmado entre as partes, no qual os
a
gravados
se obrigaram
a pagar o preço certo,

justo e acordado
pelos
produtos agrícolas
, e que
não sendo conferida a antecipação da tutela de

forma cautelar para
garantir
bens suficientes
ao adimplemento da
dívida
,
a ação executiva tornar-se-á ineficaz, diante da ausência de patrimônio para satisfa
zer
a obrigação
, evidenciando o risco ao resultado útil do processo.

Consigna
m
que
a agravada figura como ré em diversas ações que totalizam mais de R$ 20.000.000,00

(vinte milhões de reais)
,
colocando-a
em situação de
insolvência
,
e que
a
saída
de cinco sócios entre agosto/2023 e janeiro/2024, permanecendo apenas
FRANCISCO FLORES
, aliada à extinção de duas filiais em janeiro/2024, demonstraria o intento de dilapidar o patrimônio da empresa
.

Apontam
que
ficou demonstrado o desfazimento de bens da empresa,

haja vista
a comunicação de intenção de venda
registrada

em
veículos
, e que é
evidente o intuito dos
a
gravados
em
fraudar execuções e lesar credores
.

Menciona
m
que
o adiamento das medidas constritivas
causará prejuízo à demanda, inclusive sob o

risco de se tornar ineficaz
, e que a
providência
intentada
é reversível,
já que os bloqueios/arrestos poderão ser revogados a qualquer momento
.

Registra
m
que

a decisão afronta diretamente
o disposto no
art
. 134 do CPC
;
que não há incompatibilidade entre a desconsideração da personalidade jurídica e o procedimento
executivo
;
e que é necessária
citação da pessoa jurídica e
de
seus sócios como litisconsortes facultativos passivos.

Com essas considerações, postula
m
a reforma da decisão objurgada, a fim de que seja efetivado o
arresto de tantos bens quanto necessário
s

par
a
garantir o valor executado, bem como

declara
da
a desconsideração da personalidade jurídica da
e
mpresa
a
gravada
.

O
pleito
de antecipação da tutela recursal foi indeferido (id.
222105151
).

O
s
agravad
o
s

apresent
aram

contraminuta
, pugnando
preliminarmente pela perda superveniente do objeto
do recurso, em virtude da
instauração do incidente de desconsideração
da personalidade jurídica
em autos apartados
(
n
.
1005701-64.2024.8.11.0045
)
, e diante da alegada desnecessidade do arresto,
já que
no
processo
de origem
indicaram
à penhora em favor dos
credores

crédito no valor de R$ 2.484.637,03 (dois

milhões, quatrocentos e oitenta e quatro mil, seiscentos e trinta e sete reais e três

centavos),
o qual está
garantido por
gravame sobre
área
situada no Município de
Sinop
.
No mérito, vindica
m
o desprovimento do agravo
(id.
267127754
).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Extrai-se
dos autos que
JOSÉ CARLOS PEDRASSANI
e
ROSELI BIGATON PEDRASSANI
ajuizaram
Ação de
Execução de Título Extrajudicial c/c Pedido de Desconsideração da Personalidade Jurídica e Tutela de Urgência
Cautelar
em desfavor de
FENAAGRO COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA.
,
FRANCISCO FLORES
,
NELSON GUTIERRES MOREIRA
,
JAIME ALFREDO BINSFELD
e
CLAUDIO ROBERTO TOMAZONI
,
objetivando
o deferimento de t
utela

de
u
rgência
c
autelar
para

que seja determinada
: (i)
a indisponibilidade/bloqueio de eventuais valores e

bens existentes em nome da empresa
ré
, de suas

filiais e de seus sócios,
por meio
dos sistemas BACENJUD,

RENAJUD e da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens
-
CNIB
; (
ii
)
a suspensão de
qualquer ato de alienação e transferência

em relação aos veículos
de
placa PRL6D97, RRT7C60 e RRP9C32, de

propriedade da executada;
(
iii
)
o arresto de produtos agrícolas
eventualmente

depositados na sede e na filial da empresa
demandada
,
suficientes para saldar
o crédito exequente

que corresponde a
R$ 593.411,02 (quinhentos e noventa e três mil, quatrocentos e onze

reais e dois centavos)
,

dada a ausência de pagamento integral do valor pactuado entre as partes no
“Instrumento Particular de

Contrato de Compra e Venda de Grãos com Preço Fixo n
.
LRV000287C/102023”
; e (
iv
)
o
arresto
sobre os direitos de aquisição dos imóveis

registrados sob as matrículas de n
.
14919,
n.
19557 e
n.
31410, do Registro de

Imóveis da Comarca de Lucas do Rio Verde, de propriedade do sócio

FRANCISCO FLORES
, vez que se encontram alienados fiduciariamente
. Ainda,
requere
ram

a d
esconsideração da personalidade jurídica da
empresa
,

com o intuito de atingir o patrimônio dos integ
rantes de seu quadro
societário na época da concretização do negócio jurídico objeto d
o
s autos

(id.
143716822
, na origem).

Ao apreciar a demanda, o
Magistrado da instância de piso

indeferiu as medidas constritivas, determinando também a instauração de
incidente

apartado para análise
da
desconsideração

da personalidade jurídica
da
empresa

executada
,
nos seguintes termos:

“(...)

No caso em tela, extrai-se que há pedido de tutela de urgência de natureza cautelar, o qual não comporta acolhimento, ante a falta de demonstração do risco ao resultado útil do processo.

Em que pese à demonstração robusta da existência do débito, consubstanciado no título executivo extrajudicial, isso por si só, não é suficiente para autorizar a realização de arresto e outras medidas de indisponibilidade de bens.

Não há elementos concretos
,
em sede de cognição sumária, de que o executado esteja dilapidando o seu patrimônio ou que, através de manobras artificiosas, furtando-se da obrigação.

O simples inadimplemento aliado
a
existência de outras demandas executórias em face do mesmo devedor não é motivo único para o deferimento do arresto. Além disso, deve ser demonstrada,
concretamente
, alguma conduta praticada pelo requerido que possa acarretar a ineficácia de decisão jurisdicional quanto ao acertamento do direito de crédito do exequente. O fato de o executado possuir outros débitos não é suficiente, por si só, à autorização de arresto, devendo o titular
do crédito utilizar-se
de meios ordinários para tal cobrança.

Embora a parte exequente alegue a alteração do contrato social do executado com a finalidade de extinguir duas filiais e excluir os sócios do quadro societário, tal alegação, nesta fase inicial não comprova que a parte esteja dilapidando seu patrimônio com o objetivo de fraudar credores.

1 – Assim, ante a falta de elementos concretos quanto ao risco ao resultado útil do processo, este Juízo
INDEFERE

a tutela cautelar de arresto e indisponibilidade de bens/bloqueio de bens requerida em caráter antecedente.

2 – Por sua vez, em relação ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica para incluir no polo passivo: Francisco Flores, Nelson Gutierres Moreira, Jaime Alfredo
Binsfeld
e
Claudio
Roberto, este Juízo evidencia que o procedimento executivo não é compatível com a instauração do incidente de desconsideração, visto que o artigo 134, §2o do CPC restringe-se aos processos de conhecimento. Desta feita, com a finalidade de evitar tumulto processual, este Juízo
DETERMINA
que a instauração do incidente seja realizada de forma apartada
pela parte exequente, nos moldes do artigo 133 e seguintes
do CPC.
(
...)
”
.
(id.
154950800
, na origem).

Irresignados
,
os
agravante
s
interp
useram
o presente recurso, por meio do qual
pretende
m

a reforma d
o
decisum
,
para que seja
promovido
o
arresto de bens
suficientes para garantir
a quantia
executad
a
,
e
decretada
a desconsideração
da personalidade jurídica da
e
mpresa
recorrida.

Em sede de
contraminuta
, os agravados suscitaram, preliminarmente,
a perda superveniente do objeto do recurso, tendo em vista que foi instaurado o
incidente de desconsideração
da personalidade jurídica
em autos apartados
(
n
.
1005701-64.2024.8.11.0045
), e que,
segundo alegam
, o arresto é desnecessário, pois
no feito originário
indicaram

à penhora

crédito equivalente a
R$ 2.484.637,03 (dois

milhões, quatrocentos e oitenta e quatro mil, seiscentos e trinta e sete reais e três

centavos)

em favor dos
credores
,
o qual está
garantido por
gravame sobre
área
localizada
no Município de
Sinop
.

Pois bem.

1. Preliminar de Perda Superveniente do Objeto
.

Após detida análise, vislumbra-se que a
preliminar suscitada pel
os agravados
, relativa à perda superveniente do objeto do recurso, merece
parcial
acolhimento.

Com efeito, observa-se que os agravantes instauraram o
incidente de desconsideração da personalidade jurídica em autos apartados (n. 1005701-64.2024.8.11.0045),
cumprindo voluntariamente a
determinação contida na decisão
vergastada
, razão pela qual, considerando que uma das pretensões do recurso é a reforma d
e tal determinação, resta evidenciada
a perda superveniente do objeto
quanto
a este ponto
.

No entanto, em relação ao indeferimento da tutela cautelar de arresto, permanece o interesse
recursal
dos agravantes
.

Isso porque, a
pesar da indicação de crédito à penhora pela empresa executada, os credores/agravantes se manifestaram (id. 172233417, na origem) não só pela averbação
da constrição

no processo n.
1004364-40.2024.8.11.0045
,
que contém o valor apresentado,
mas também pela realização de SISBAJUD de forma reiterada (
“
teimosinha
”
), considerando que a garantia se enquadra como
“
outros direitos
”
, posicionada ao final da ordem legal de preferência estabelecida no
art
. 835 do CPC.

Ademais, o crédito indicado se consubstancia em mera expectativa de direito, uma vez que se refere a valores discutidos em outro processo judicia
l
, podendo, inclusive,
estar sujeito a outras constrições não informadas nos autos
.

Nesse sentir, fica afastada
a alegação de perda de objeto
recursal

no que se refere à matéria
.

Portanto, acolho parcialmente a preliminar de perda superveniente do objeto, apenas no que tange à desconsideração da personalidade jurídica, prosseguindo no julgamento quanto ao indeferimento da tutela cautelar de arresto.

2. Mérito.

No mérito, o recurso não comporta provimento.

Cinge-se a controvérsia em aferir a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela provisória de urgência, na modalidade de arresto, haja vista o inadimplemento parcial de
contrato de compra e venda celebrado entre as partes.

A respeito, pertinente
esclarecer que o arresto é uma medida cautelar que visa garantir a futura execução de uma dívida. Trata-se de uma apreensão judicial de bens do devedor antes do julgamento do mérito, com o objetivo de evitar que ele dilapide ou esconda seu patrimônio, impossibilitando o cumprimento da obrigação.

Nesse sentir, p
ara o deferimento da medida
é necessário o preenchimento dos
seguintes requisitos: prova da dívida líquida e certa ou nítido intuito de fraudar a execução, a probabilidade do direito alegado e que o perigo na demora do julgamento resulte em risco ao resultado útil do processo.

Na
espécie
,
o Juízo
a quo
entendeu, acertadamente, que embora esteja demonstrada a probabilidade do direito, consubstanciada na existência do título executivo extrajudicial, não há elementos concretos que evidenciem o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, requisito indispensável à concessão da tutela cautelar pretendida.

De
fato
, o mero inadimplemento contratual, por si só, não autoriza a concessão de medida cautelar de arresto, sendo necessária a demonstração de que o devedor esteja dilapidando seu patrimônio ou praticando atos com o intuito de frustrar o pagamento da dívida.

Para mais,

a existência de outras ações executivas em face dos agravados, bem como a saída de sócios
e

a
extinção de filiais
, isoladamente consideradas, não são suficientes para comprovar o risco efetivo de dilapidação patrimonial ou a intenção deliberada de fraudar credores
,
mormente considerando que a empresa continua em operação e, inclusive, indicou à penhora um crédito substancial que possui contra terceiros, em montante significa
tivamente superior ao executado,
o
que, em princípio, demonstra a intenção de saldar o débito, afastando a alegação
de

que
estariam se furtando ao cumprimento da obrigação.

De igual modo, a mera
comunicação de intenção de venda
de veículos
não é
capaz de
caracterizar fraude à execução ou a credores,
sobretudo
quando não há prova de que a transferência tenha sido efetivada após o ajuizamento da ação ou que os valores obtidos com a eventual venda não tenham sido revertidos em benefício da empresa.

Em verdade
, afigura-se
necessária a demonstração concreta de conduta que possa acarretar a ineficácia da decisão jurisdicional quanto ao acertamento do direito de crédito do exequente
, circunstância que não se configura na hipótese, inexistindo qualquer
prova concreta do intuito de frustrar o adimplemento
da

dívida
.

Nesse sentido
:

“(...)
Para a concessão do arresto cautelar, é necessária a demonstração da insolvência do devedor, cumulada com a prática inequívoca de artifício fraudulento para frustrar a execução.

A ausência de elementos que comprovem a intenção do Agravado de dilapidar seu patrimônio impede o reconhecimento do
periculum
in mora, essencial à concessão da medida cautelar.
(...)

O entendimento jurisprudencial consolidado confirma que o arresto exige a demonstração concreta da insolvência e da prática de atos tendentes à ocultação de bens, o que não foi comprovado nos autos.
(
...)”
.
(
TJMT,
N.U 1033859-70.2024.8.11.0000,
Tatiane Colombo
, Segu
nda Câmara de Direito Privado, j
ulgado em 19/02/2025,
p
ublicado no DJE 25/02/2025)
.

“(...)
3
. A tutela cautelar de arresto exige prova da probabilidade do direito e do perigo de dano, sendo
necessária a demonstração concreta de atos do devedor que possam frustrar a execução, como dilapidação de patrimônio ou manobras fraudulentas. 4. A
inadimplência
do devedor e a existência de pendências financeiras, por si só, não configuram risco suficiente para deferir medida constritiva sem comprovação de atos que comprometam a efetividade da execução. 5. Prevalece o entendimento de que o deferimento de arresto cautelar deve ser
excepcional
e fundamentado em elementos concretos que indiquem tentativa de insolvência ou frustração da execução.
(...)
A concessão de tutela de urgência cautelar de arresto exige, além da demonstração da probabilidade do direito, a comprovação concreta de risco ao resultado útil do processo, não se prestando o simples inadimplemento do devedor ou a existência de pendências financeiras como fundamento exclusivo para deferimento da medida.
(...)”.
(
TJMT,
N.U 1030357-26.2024.8.11.0000,
M
á
rcio Aparecido Guedes
, Primeira Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 11/02/2025,
p
ublicado no DJE 13/02/2025)
.

Assim, não havendo, na análise perfunctória própria desta
fase

processual
, elementos concretos que evidenciem
a

existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
, requisito essencial à concessão da tutela
cautelar de arresto pretendida,
não há como acolher a pretensão dos agravantes no sentido de determinar a concessão da tutela cautelar de arresto.

Por derradeiro, pertinente apontar que
a presente
via
recursal
não se presta ao exame aprofundado das questões de mérito da demanda originária, sendo certo que o deferi
mento da medida pretendida pelos a
gravante
s
equivaleria a um juízo sumário de responsabilidade dos
recorridos
, o que não se coaduna com a fase processual em que se encontra a ação principal.

Assim
, incumbe
ao
J
uízo de primeir
o grau
, no exercício de sua competência instrutória, avaliar, à luz das provas a serem produzidas, a real necessidade de eventuais medidas de constrição patrimonial, assegurando-se

o respeito ao devido processo legal e às garantias processuais das partes envolvidas.

3. Dispositivo.

Em face do exposto,

conheço, em parte,
do
agravo de instrumento interposto por
JOSÉ CARLOS PEDRASSANI
e
ROSELI BIGATON PEDRASSANI

e, nesta extensão,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
,

mantendo a decisão agravada que indeferiu a tutela cautelar de arresto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025